Tribunal: TCU
Processo: 020.311/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9774/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato da pensão civil instituída pelo Sr. Sérgio José Antunes Canejo em favor da Sra. Marina Caetano Canejo (cônjuge do instituidor) e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam a irregularidade caracterizada pela inclusão nos proventos da vantagem "opção" oriunda do art. 193 da Lei 8.112/1990 (também constante do art. 180, incisos I e II, da Lei 1.711/1952, vigente à época da aposentadoria do instituidor), haja vista que o Sr. Sérgio José Antunes Canejo, à época em que laborava, não cumpriu os requisitos legais para tanto, ou seja, não exerceu função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados; Considerando que o quadro das funções exercidas constante do ato da pensão civil ora em análise evidencia o exercício de função "FC-4 Assistente 4", no total de 64 meses e 28 dias, distribuídos em dois períodos: o primeiro de 16/02/1976 a 11/10/1977 (1 ano, 7 meses e 29 dias), e o segundo de 28/09/1983 a 02/06/1987 (3 anos, 8 meses e 9 dias), após hiato temporal de quase seis anos do exercício do primeiro período de função, portanto não houve exercício de função por cinco anos consecutivos, nem por dez anos interpolados; Considerando assim o descumprimento de expresso requisito temporal previsto no art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal a concessão da pensão civil em favor da Sra. Marina Caetano Canejo e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as seguintes determinações, além de dar ciência desta deliberação ao Tribunal Superior do Trabalho, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.311/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Marina Caetano Canejo (XXX.634.297-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. ao Tribunal Superior do Trabalho, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes da parcela "opção" ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. emita novo ato de pensão civil em favor da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência.